Tribunal: TJSP
Processo: 1019203-92.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Administrativo. Mandado de segurança voltado à liberação de veículo apreendido.
PRELIMINARES.
Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Suficiência dos argumentos exarados. Desnecessidade de exaurimento de todas as teses defensivas, bastando rebater aquelas que infirmem a conclusão do julgador.
Ilegitimidade de parte. Inocorrência. Julgador que se amparou nas alegações

Ementa:
APELAÇÃO. Administrativo. Mandado de segurança voltado à liberação de veículo apreendido.
PRELIMINARES.
Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Suficiência dos argumentos exarados. Desnecessidade de exaurimento de todas as teses defensivas, bastando rebater aquelas que infirmem a conclusão do julgador.
Ilegitimidade de parte. Inocorrência. Julgador que se amparou nas alegações contidas na inicial para aferir a legitimidade ad causam. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (AgRg no AgRg no REsp. 1.361.785/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; AgRg no AREsp. 512.835/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o.6.2015).
MÉRITO. Apelante que não praticou o ato ilegal, nem desfruta de competência para corrigi-lo. Considerando ter sido necessária a apreciação de mérito para tal verificação, a solução é a denegação da ordem, com relação à impetrada apelante, mantida a sentença com relação aos demais impetrados.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. Ordem denegada com relação à apelante TB, mantida com relação aos demais impetrados. Reexame necessário não provido.